Tribunal: TJDFT
Processo: 0729059-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729059-22.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FÁTIMA MARISA SANTOS MACEDO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTAS VINCULADAS AO PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A atualização monetária e os juros anuais, que remuneravam os depósitos nas contas do PASEP, têm índices fixados expressamente em lei, a exemplo da Lei Complementar no 08/1970 e Lei Complementar no 26/1975, que preveem, inclusive, hipóteses de saques e retirada anual de rendimentos por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento, sendo o Banco do Brasil mero administrador e operador do fundo, estando, pois, jungido a tais dispositivos legais. 2. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, não se tratando de relação de consumo. 3. O ônus da prova da demonstração de equívoco na correção dos depósitos e aplicação de juros anuais, a menor, incumbe a autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito. 3.1. No caso concreto, dele não se desincumbiu, pois não conseguiu demonstrar que os índices legais deixaram de ser aplicados pelo banco réu a ponto de configurar má gestão (Código de Processo Civil, art. 373, inciso I) e, portanto, não se verifica a ocorrência de ilícito civil que renderia ensejo à responsabilidade por dano material. 4. Recurso conhecido e desprovido A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o,inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em síntese, que a atitude irregular da instituição bancária em deixar de gerir corretamente o saldo existente na conta PASEP, caracteriza ato ilícito. Defende que as normas previstas pelo código consumerista incidem na presente lide, razão pela qual a inversão do ônus da prova é cabível. Acrescenta que a parte recorrente, através das impugnações juntadas ao laudo pericial, demonstrou falhas no trabalho realizado pelo perito, e o a presente ação foi devidamente instruída com parecer técnico demonstrando o desfalque na conta bancária da recorrente. Argumenta, ainda, que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. Pleiteia a fixação dos honorários recursais, bem como que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Douglas William Campos Santos, OAB/DF 31.138, Janaína Elisa Beneli, OAB/DF 23.224 e Leonardo de Miranda Alves, OAB/DF 38.079. Nas contrarrazões a parte recorrida, por sua vez, requer que todas as intimações ocorram em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 6o,inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora assentou: Constata-se, portanto, que a demandante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, à luz do art. 373, I, do CPC, como é evidente, o Banco do Brasil é mero gestor das contas, e, nessa condição, não lhe cabe decidir sobre a alteração dos índices de correção monetária ou juros aplicáveis às contas PASEP. Ainda, embora a apelante discorra novamente sobre o laudo pericial, e alegue que não foi feito de forma adequada, nota-se que o laudo pericial fora realizado de forma regular, e os esclarecimentos foram prestados pela perita judicial no ID 58811976, tratando-se, em verdade, de mero inconformismo da parte recorrente. ... Dessa forma, não havendo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP, o pedido inicial é improcedente (ID 60141278). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência baseada em paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 13 do STJ” (AgInt no AREsp 1.882.857/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 6/5/2022). No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido Determino que todas as publicações da parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados Douglas William Campos Santos, OAB/DF 31.138, Janaína Elisa Beneli, OAB/DF 23.224 e Leonardo de Miranda Alves, OAB/DF 38.079. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023